Tribunal: TJPA
Processo: 0803059-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803059-64.2021.8.14.0000

PACIENTE: RUBENS CARVALHO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 40, INCISO V DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NO CUIDADO DOS FILHOS MENORES. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência de pedido de revogação da custódia preventiva, pendente de apreciação na instância inferior, conforme verificado em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. ORDEM NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco e finalizada aos vinte e sete dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de RUBENS CARVALHO DE ALMEIDA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800384-23.2020.8.14.0111.

Consta da impetração que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 12.02.2021
, por ter supostamente cometido os crimes dos
arts. 33, 35 e 40, inciso V da Lei nº 11.343/06
.

Alega, o impetrante,
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente,
em decorrência da
ausência de fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva,
a qual foi genericamente baseada na garantia da ordem pública e na quantidade da droga apreendida,
sem que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois inexiste, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Afirma que o paciente é
primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
sendo mais adequada ao presente caso, a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares ínsitas no art. 319 do CPP.

Aduz a
falta de atualidade do
periculum libertatis
, de vez que o fundamento utilizado pelo Juiz
a quo
para a negativa de liberdade era o fato de o paciente ser investigado em outra ação penal no Estado do Amazonas, contudo, aquele TJAM determinou sua soltura, mediante a imposição de algumas medidas cautelares, de acordo com decisão também anexada aos presentes autos.

Subsidiariamente,
requer
a substituição da prisão preventiva por prisão do domiciliar, uma vez que ele é pai de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade
, as quais se encontram completamente desamparadas, sendo ele imprescindível aos seus cuidados, até porque o filho mais novo, de 05 anos de idade, necessita realizar uma cirurgia com a máxima brevidade, para a retirada de uma tumoração na região temporal, que já está afetando a sua visão.

A
liminar pleiteada foi indeferida
pelo Juiz convocado, Altemar da Silva Paes, a quem o
writ
foi originariamente distribuído, ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o RMP denunciou o paciente pelos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, c/c art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/2006, por ter, no dia 09.11.2020, juntamente com sua esposa – Ingrid Vital de Almeida – e com Paulo Rogério Araújo Pereira, associando-se para transportar 43 sacos de maconha, que totalizavam mais de uma tonelada, até o estado de São Paulo, a bordo de um caminhão de propriedade da empresa de sua esposa.

Informa que o motorista do caminhão foi preso em flagrante e confessou que estava transportando drogas, e que receberia a quantia de R$ 10.000,00 para conduzir o veículo de Belém/PA a Guarulhos/SP.

Afirma que o denunciado Paulo Rogério Araújo Pereira relata que recebeu ligação de pessoa desconhecida oferecendo dinheiro para o transporte das drogas ser realizado.

Assevera que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 10/02/2021, sob fundamento de garantia da ordem pública, justificada pela gravidade do delito e pelo risco de reiteração delitiva. O mandado de prisão fora cumprido em 11.02.2021.

Refere que no dia 26/03/2021, indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por fim, informa que os autos estão no aguardo da apresentação de defesa prévia por parte do paciente.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

Verificada a minha prevenção, os autos vieram a mim redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Em consulta ao Sistema PJE-1º grau, verifica-se que no dia 17.05.2021, por ocasião da apresentação da resposta à acusação,
sua defesa requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas,
mesmo pedido do presente
writ
,
não tendo havido, ainda, qualquer manifestação judicial a esse respeito
.

Desta forma,
considerando a existência, naquela primeira instância, de idêntico pedido de revogação da custódia preventiva, ainda pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância; 2. Ordem não conhecida. (TJ-PA - HC: 08020356920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019)

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM FACE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, SENDO DRECETADA COM BASE EM PROVA ILEGAL (BUSCA DOMICILIAR ILEGAL). NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO. -
Não conheço da impetração em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, eis que estaria baseado em prova ilícita, consistente em busca domiciliar ilegal, sem fundamentação idônea, em desrespeito ao art. 312, do CPP, eis que, em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra, constatei que esse pleito se encontra pendente de apreciação perante o juízo a quo, encontrando-se os autos com vistas ao RMP desde o dia 29/05/2019 para manifestação, o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental no ponto, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância
. EXCESSO DE PRAZO AO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUTORIDADE COATORA DELEGADO DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
Omissis.
EXCESSO DE PRAZO AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
Omissis.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE. (TJPA - 1852035, 1852035, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-17)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2021